Tribunal: TJES
Processo: 0000156-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBIRAN NOGUEIRA PIMENTA MARCAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMPREGO DE ARMA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 –
Considerando que não foram apresentadas provas que justifiquem a nulidade do feito e que a condução coercitiva foi realizada de forma legítima, não há motivos para declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante nem dos atos subsequentes.

2 –
O apelante Ubiran pleiteia a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Nesse ponto, carece de interesse, uma vez que a Juíza sentenciante já estabeleceu a pena-base no mínimo.

3 –
Está claramente demonstrado nos autos que a arma foi utilizada para cometer o crime, conforme depoimento da vítima, Maria das Graças Vitor (fl. 145), que afirmou categoricamente que, no dia do crime, o recorrente usou uma faca para realizar o roubo.

4 –
os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que, para o reconhecimento e aplicação do instituto do crime continuado, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos, compreendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, o que não ocorreu no presente caso.

5 –
Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade de votos, por
CONHECER DOS RECURSO
S
E
NEG
AR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000156-93.2023.8.08.0030

APELANTES: UBIRAN NOGUEIRA MARÇAL, GIDEÃO BATISTA DA CRUZ e BENILDO DA COSTA DOMINGOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

O apelante Ubiran pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo, alegando suposto abuso de autoridade na condução coercitiva para a Delegacia. Contudo, ao analisar detidamente os autos, concluo que não há fundamento para acolher tal pretensão.

Conforme destacado na r. sentença, a tese levantada pela defesa já foi amplamente discutida nos autos, especificamente nas fls. 100/112, e nos autos nº 0004195-70.2022.8.08.0030, em apenso, sendo minuciosamente analisada na decisão de fls. 123/124. Além disso, a defesa não apresentou novos elementos que justificassem a reavaliação da matéria.

Ademais, evidencia-se que a condução do apelante à Delegacia ocorreu em razão da sua imprescindibilidade, visando à prevenção de novos crimes e à preservação da ordem pública. Os autos demonstram que as circunstâncias que motivaram essa decisão foram adequadas e proporcionais, não havendo indícios de abuso de autoridade.

Portanto, considerando que não foram apresentadas provas que justifiquem a nulidade do feito e que a condução coercitiva foi realizada de forma legítima, não há motivos para declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante nem dos atos subsequentes.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se os autos de apelos interpostos por
UBIRAN NOGUEIRA MARÇAL, GIDEÃO BATISTA DA CRUZ e BENILDO DA COSTA DOMINGOS,
todos inconformados com a sentença prolatada pelo
MM ª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal n. 0000156-93.2023.8.08.0030, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Gideão
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, incisos II e VII, artigo 157 § 2º, inciso II e artigo 157,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 36 (tinta e seis) dias-multa; condenando
Benildo
pela prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, incisos II e VII do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista se o réu reincidente, e 16 (dezesseis) dias-multa; e condenando
Ubiran
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes) e artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena final em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, a respeitável defesa do Apelante Benildo da Costa Domingos, ao não encontrar justificativa para sua insatisfação, remeteu aos argumentos apresentados nas alegações finais como fundamentos de seu apelo. Não impugnando nenhum ponto específico da sentença.

Em relação ao apelante Gideão Batista da Cruz, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso da arma branca no roubo praticado no dia 26/11/2022, justificando que além de não possuir arma branca, não tinha prévia combinação de que seu comparsa usaria arma branca para efetuar o crime, bem como pugnou pela aplicação do instituto do crime continuado, com fundamento no art. 71 do Código Penal.

Por sua vez, a d. defesa do apelante Ubiran Nogueira Pimenta Marçal, pleiteou a aplicação da pena base em seu mínimo legal, sob fundamento de que apesar de possuir registro criminais, não possui nenhuma condenação, sendo tecnicamente primário. Ademais, também pugnou pela aplicação do instituto do crime continuado, com fundamento no art. 71 do Código Penal.

As contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

I – QUANTO A IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE BENILDO

Inicialmente, é importante ressaltar que, apesar de a defesa do apelante Benildo não ter apresentado impugnação específica no recurso de apelação, em respeito ao princípio da ampla defesa, é pertinente extrair do presente caso os pontos fundamentais que sustentam a condenação do Recorrente pelo crime de roubo, assim como a adequação da dosimetria da pena, a fim de confirmar a correção da r. sentença.

A materialidade foi demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Investigação e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e ratificados em juízo, com destaque para o relato da vítima, Maria das Graças Vitor, que descreveu em detalhes a ação do recorrente.

Diante desse contexto, a MM ª Juíza
a quo
considerou negativas as circunstâncias relacionadas ao uso de arma branca e não teve alternativa a não ser afastar a pena do seu mínimo legal, aumentando-a em 08 (oito) meses, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Essa decisão se revela razoável e proporcional, levando em conta os elementos do processo e as circunstâncias pessoais do Réu.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além da incidência da causa de aumento prevista no artigo 157 § 2º, inciso II (em razão do concurso de pessoas) no crime, resultando na elevação da pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Assim, não há fundamento para a redução da pena imposta ao Apelante, a qual se mostra adequada e proporcional ao crime cometido.

II – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

O apelante Ubiran pleiteia a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Nesse ponto, carece de interesse, uma vez que a Juíza sentenciante já estabeleceu a pena-base no mínimo.

III – DO DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA

O apelante Gideão busca o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, argumentando que não tinha conhecimento de que o corréu usava o artefato. No entanto, essa argumentação não procede.

Está claramente demonstrado nos autos que a arma foi utilizada para cometer o crime, conforme depoimento da vítima, Maria das Graças Vitor (fl. 145), que afirmou categoricamente que, no dia do crime, o recorrente usou uma faca para realizar o roubo.

Portanto, não restam dúvidas sobre o uso de arma branca no crime pelo réu, ora apelante.

Dessa forma, a causa de aumento, devidamente aplicada na sentença impugnada, deve ser mantida.

III – DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Por fim, as defesas dos apelantes Gideão e Ubiran pleiteiam o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, sustentando que no caso em questão, não se deve aplicar a regra do concurso material, uma vez que as condutas delituosas foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, sendo todos os crimes da mesma espécie.

Entretanto, apesar da proximidade temporal, da prática dos crimes na mesma região e do fato de serem da mesma espécie, essas são as únicas semelhanças entre os delitos.

Nesse contexto, não se pode afirmar que houve continuidade da mesma conduta criminosa, o que é fundamental para caracterizar a continuidade delitiva, tampouco confundir a política criminal com a simples repetição de crimes isolados.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que, para o reconhecimento e aplicação do instituto do crime continuado, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos, compreendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é
“imprescindível distinguir continuidade delitiva de habitualidade, pois a primeira hipótese trata-se de uma ficção jurídica criada por lei, por razões de política criminal, que propicia o abrandamento da penalidade, enquanto a segunda hipótese, ao contrário, enseja o agravamento da punição, já que indica que o infrator transformou a atividade criminosa em meio de vida, demonstrando maior reprovabilidade
” (REsp 369.718/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 17/11/03).

Na verdade, o que se verifica a partir das provas constantes nos autos é que os apelantes acreditaram que o método utilizado lhes garantiria impunidade, o que os levou a realizar novos ataques ao patrimônio alheio. Após o êxito da primeira ação criminosa, eles optaram por repetir a conduta delituosa em outras ocasiões, aproveitando-se das mesmas circunstâncias favoráveis.

No entanto, não há nenhum indício de que as condições do primeiro delito foram utilizadas nos crimes subsequentes, caracterizando-se, na realidade, como mera repetição criminosa.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa dos apelantes, os atos praticados foram independentes, típicos de uma delinquência habitual ou profissional. Tal situação configura concurso material de crimes, não sendo aplicável o disposto no artigo 71 do Código Penal sobre continuidade delitiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)